Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO IMEDIATO FORNECIMENTO DE APARELHO “CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL”. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL CONTRA O DEFERIMENTO DA LIMINAR EM GRAU REVISIONAL. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO À AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada nos autos 0712348-86.2023.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A questão controvertida diz respeito ao fornecimento de “aparelho CPAP sob máscara oronasal”.

II. A agravante sustenta a comprovação da necessidade do fornecimento imediato do aparelho para o tratamento de “apneia obstrutiva sono”. Alega que o relatório médico demonstra que a demora na entrega do aparelho implica o risco de eventos cardiovasculares, déficit cognitivo, dificuldade de controle de outras doenças, sonolência diurna e piora na qualidade de vida.

III. Agravo interno do Distrito Federal contra a decisão de deferimento parcial da medida de urgência em grau revisional (determinação de fornecimento do aparelho, no prazo de trinta dias). Alegações recursais do ente federativo centradas na irreversibilidade da decisão, na vedação de liminar satisfativa em desfavor da Fazenda e na necessária observância da lista da central reguladora.

IV. Inalterado o quadro fático e jurídico analisado por ocasião da concessão da liminar, é de se dar provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a medida de urgência então deferida em parte (prejudicado o agravo interno do Distrito Federal).

V. O presente tema tem sido recorrente na Turma Recursal, sem que o Distrito Federal tenha prestado informação mais específica acerca da existência de procedimento(s) licitatório(s) - ou sua(s) dispensa(s) - para a compra dos aparelhos (o ente federativo informa apenas que o primeiro colocado da lista – atualmente são 103 interessados – teria sido contemplado). Esse "status quo" indica uma estagnação, porquanto não se tem um efetivo atendimento a qualquer dos pacientes.

VI. Entrementes, o atendimento administrativo à ordem classificatória não se faria individualmente (um paciente por vez), senão mediante a contemplação (e chamada) de determinado número de pacientes, os quais seriam agraciados com os respectivos aparelhos, dentro do montante que já deveria ter sido adquirido pelo ente federativo que, aparentemente, prefere não comprar os aparelhos em quantidade e custo que não se mostrariam tão relevantes.

VII. Uma vez que o atendimento de dezenas de pacientes seria feito de única vez (um contrato administrativo e respectiva distribuição aos pacientes relacionados), essa situação fática não poderia ser equiparada à classificação tradicional de quem espera um agendamento (consulta ou cirurgia), porque nestes casos há a individualidade de atendimento ou tratamento, com a respectiva atenção à preferência da ordem da lista (urgência ou emergência).

VIII. No caso concreto, apesar de a agravante se encontrarem regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde,o relatório médico (pneumologia/medicina do sono) atesta que: A paciente Anaíde Dalva de Medeiros, nascida em 24/05/1956, matrícula SES-DF: 000301967. É portadora de apneia obstrutiva do sono, já em tratamento com CPAP, hpa mais de 5 anos, com boa resposta clínica, porém o umidificador de seu equipamento, apresentou defeito não corrigível e não há disponibilidade de novo umidificador, já que o modelo de seu CPAP, foi descontinuado, assim como vem apresentando episódios de sangramentos nasais e o tratamento da patologia respiratória do sono é fundamental e deve ser continuada, há indicação de uso de outro CPAP, que possua umidificador aquecido. Conforme à época da prescrição reforço que aa apnéia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, aumentando o risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida.

IX. No mais, intimada na origem para informar acerca do cumprimento da liminar, a agravante/requerente comunicou (em 24.5.2023) que a decisão não foi cumprida e, inclusive, apresentou orçamentos para fins de sequestro de verbas públicas para aquisição do aparelho.

X. Desse modo, demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, se afigura razoável o deferimento (parcial) da tutela antecipatória recursalpara a efetividade da tutela do urgente direito à saúde.

XI. Parcialmente provido o agravo de instrumento de Anaide Dalva Ribeiro. Deferida, em parte, a medida de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante o aparelho CPAP, no prazo de trinta dias, pena de multa ou outra medida constritiva, a critério do douto Juízo de origem. Prejudicado o agravo interno do Distrito Federal. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.